Tribunal: TJES
Processo: 5000475-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000475-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: ALECIO DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000475-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ALECIO DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muqui, constante do id 1287458, que determinou à autarquia previdenciária abster-se de suspender o benefício de auxílio-doença deferido, em tutela de urgência, a ALECIO DA SILVA NASCIMENTO, ora Agravado, nos autos da “ação de concessão de benefício” nº 0000844-76.2019.8.08.0035, devendo restabelecer o benefício no prazo de 72 (setenta e duas) horas, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, pugna o Agravante, em síntese, seja permitida a “
cessação do
benefício concedido/reativado por força de tutela provisória, de acordo com o disposto no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991, incluídos pela Lei 13.457/2017
”. Acaso assim não se entenda, requer o Agravante seja majorado para 45 (quarenta e cinco) dias úteis o prazo para concessão do benefício, revogadas as multas processuais cominadas, ou reduzido o valor das
astreintes
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1134011.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 1723210), informando não ter interesse de atuar como
custus legis
no feito.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muqui, constante do id 1287458, que determinou à autarquia previdenciária abster-se de suspender o benefício de auxílio-doença deferido, em tutela de urgência, a ALECIO DA SILVA NASCIMENTO, ora Agravado, nos autos da “ação de concessão de benefício” nº 0000844-76.2019.8.08.0035, devendo restabelecer o benefício no prazo de 72 (setenta e duas) horas, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, pugna o Agravante, em síntese, seja permitida a “
cessação do
benefício concedido/reativado por força de tutela provisória, de acordo com o disposto no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991, incluídos pela Lei 13.457/2017
”. Acaso assim não se entenda, requer o Agravante seja majorado para 45 (quarenta e cinco) dias úteis o prazo para concessão do benefício, revogadas as multas processuais cominadas, ou reduzido o valor das
astreintes.

Penso assistir razão, ainda que em parte, ao Agravante.

Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a cessação automática prevista no §9, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício
” (Agravo interno no agravo em recurso especial nº 1767832/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021), hipótese em que incumbirá à autarquia previdenciária o acompanhamento periódico da parte, mediante a realização de perícias, a fim de aferir sua capacidade laboral.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA A CARGO DO INSS. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO INFRACONSTITUCIONAL.

1. Não se configurou a ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"o art. 60, § 8º, da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial"
(AgInt no AREsp 1.539.870/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º/10/2020).

3. Outrossim,
"a cessação automática prevista no § 9º, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício"
(AgInt no AREsp 1.767.832/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/3/2021).

4. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O Tribunal de origem não estabeleceu prazo final em virtude das particularidades da situação analisada, consignando expressamente a manutenção do benefício até que o INSS verifique, por meio de perícia médica, a manutenção ou não da capacidade laboral da requerente.

5. Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma.

(...)”

(AREsp 1932893/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 16/12/2021)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA A CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que
haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2. No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por
periódicas perícias realizadas pelo INSS
, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo
transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

In casu
, após o Agravado peticionar nos autos informando a cessação pelo Agravante do benefício previdenciário em mais de uma oportunidade, o Juízo
a quo
determinou o restabelecimento do auxílio-doença deferido (ao Agravado) em sede de tutela de urgência, bem como o dever do Agravante de abster-se de suspender o benefício, estabelecendo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No presente recurso, o Agravante não controverte a alegação da parte quanto à revisão do benefício à míngua de determinação judicial, tampouco apresenta elementos concretos suficientes a indicar o restabelecimento da capacidade laboral do Agravado.

Nesta senda, à luz do caso concreto, embora não assista razão ao Agravante ao aduzir a impossibilidade do benefício previdenciário ser concedido sem prazo preestabelecido, penso deva-lhe ser garantida a possibilidade de acompanhar, administrativamente, o segurado, mediante a realização de perícias periódicas a fim de aferir a evolução do seu quadro, relativamente à capacidade laboral.

Assim, acaso se verifique a capacidade laboral superveniente por parte do Agravado, terá o Agravante elementos para peticionar na demanda de origem, e postular eventual reapreciação do tutela de urgência deferida no feito, vedado o cancelamento administrativo do benefício, pena de desrespeito à determinação judicial reiterada pelo
decisum
vergastado.

Por fim, relativamente à irresignação do Agravante quanto à incidência de multa processual e
astreintes
, sobreleva ressaltar que sua fixação pelo Juízo
a quo
visa conferir efetividade à decisão judicial, cujo cumprimento afigura-se um imperativo no contexto do Estado de Direito.

Portanto, o simples fato de fixar as
astreintes
não implica em prejuízo concreto ao Agravante, autarquia inserida na Administração Indireta cuja atuação deve ser pautada no princípio da legalidade, que deve, portanto, adotar todas as medidas ao seu alcance para o atendimento da deliberação judicial, em respeito ao princípio da separação de Poderes.

Ademais, não se pode olvidar que “
a
decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
”. (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, eventual mora do Agravante e consequente incidência das
astreintes
na hipótese em testilha deverá ser objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em momento ulterior, quando deverá valorar os argumentos apresentados pelo Agravante relativos ao prazo de cumprimento da medida, valor da multa diária, bem como seu limite de incidência, sem prejuízo do ulterior controle a ser realizado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Afinal, neste momento processual sequer é possível precisar se houve mora do Agravante, bem como o período exato do hipotético descumprimento da determinação judicial, devendo tal análise ser realizada inicialmente pelo Juízo
a quo
, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para possibilitar ao Agravante proceder o acompanhamento periódico do Agravado, mediante a realização de perícias, a fim de aferir sua capacidade laboral e obter elementos para requerer em Juízo a revisão da tutela de urgência deferida nos autos.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA
–
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO BENEFÍCIO – ÓBICE JUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA PARA A REVISÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

–
ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A
cessação automática prevista no § 9, do artigo 60, da Lei
Federal nº
8.213/91, somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício,
hipótese em que incumbirá à autarquia previdenciária
o acompanhamento periódico da parte, mediante
a realização de perícia
s,

a fim de aferir sua capacidade laboral.

2. A
decisão que arbitra a multa diária (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e que é Agravado ALECIO DA SILVA NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.